Tribunal: TJDFT
Processo: 0708466-89.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROIBIÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Conforme arts. 189 e 882, ambos do Código Civil, a prescrição extingue a pretensão, ou seja, o direito de buscar a satisfação da obrigação. Portanto, o fenômeno prescricional não resulta na extinção da dívida, mas provoca sua conversão em obrigação natural, tornando-a juridicamente inexigível, na forma do art. 882, do Código Civil.
2.A plataforma Serasa Limpa Nome é um sistema on-line de renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento. Em que pese tal registro não implique, por si só, negativação do nome do devedor no cadastro de inadimplentes administrado pela Serasa Experien, é de se recordar que, tratando-se de pretensão alcançada pela prescrição, não se conferem ao credor mecanismos que visem à cobrança do devedor, ainda que indireta, para adimplemento da dívida, seja judicial ou extrajudicialmente, como se afigura na realidade essa medida.
3.As dívidas prescritas disponíveis no Serasa Limpa Nome são privadas, sem visibilidade de consulta para terceiros. A mera cobrança de dívida, cuja pretensão está prescrita, não importa, por si só, dano moral in re ipsa. Faz-se necessária, portanto, a demonstração, no caso, de violação a atributos da personalidade, o que não ocorreu no caso.
4.Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.